Tribunal: TJBA
Processo: 0003584-39.2013.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003584-39.2013.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE RODRIGUES PRATES JUNIOR

Advogado(s)
:
RAFAEL BOMFIM COSTA, LIS DAYANNE TEIXEIRA DONATO

EMENTA:
Direito Previdenciário. Apelação Cível. Auxílio-doença. Termo inicial do benefício. Data de cessação do benefício anterior. Cumulação com rendimentos de atividade laborativa. Possibilidade. Recurso do INSS improvido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento do benefício de auxílio-doença, fixando como termo inicial a data de cessação do último benefício concedido administrativamente (03/07/2013). O ente previdenciário insurgiu-se sustentando que (i) o termo inicial deveria corresponder à data da perícia judicial, por ausência de prova inequívoca da incapacidade em momento anterior; e (ii) não seria possível a cumulação das parcelas retroativas com remuneração proveniente de atividade laboral exercida pelo segurado no período.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial do auxílio-doença deve ser fixado na data da perícia judicial ou na cessação do benefício anterior, à luz das provas dos autos; e (ii) saber se é possível o recebimento das parcelas retroativas do benefício cumulativamente com rendimentos de atividade laborativa exercida pelo segurado após o indeferimento administrativo.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório, composto por laudos médicos particulares e relatórios da própria autarquia, demonstra a persistência da incapacidade desde a cessação do benefício anterior, não se aplicando ao caso a fixação da DIB na data da perícia judicial, que somente se admite na ausência de outros elementos seguros (TNU, Tema 275)

4. Quanto à cumulação, o exercício de atividade laboral, em hipóteses de necessidade, não afasta o direito ao recebimento do benefício, conforme entendimento consolidado na Súmula 72 da TNU e no Tema 1.013 do STJ, que reconhece a possibilidade de percepção conjunta de rendimentos laborais e parcelas retroativas de benefício previdenciário indeferido indevidamente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso do INSS improvido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, § 3º; Lei nº 8.213/1991, arts. 59 e 60; Decreto nº 3.048/1999, arts. 71 e 75.

Jurisprudência relevante citada:
TNU, Tema 275; STJ, Tema 1.013 (REsp 1.786.590/SP e REsp 1.788.700/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 26.08.2020);

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.